Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, observa-se que o Advogado do INSTITUTO AOCP, ora Apelado, Dr. Fábio Ricardo Morelli, subscritor das Contrarrazões apresentadas no ID 52727883, encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, o Apelado acima mencionado para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator